Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600657-66.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600657-66.2024.6.16.0075

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600657-66.2024.6.16.0075,
que julgou procedente o pedido, para condenar o representado Edinaldo Aparecido dos Santos ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97. (Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face do candidato a
vereador Edinaldo Aparecido dos Santos no município de Toledo/PR. Aduz em síntese, que o
representado está impulsionando propaganda eleitoral sem as informações necessárias,
consistente em tese na utilização de dois perfis na rede social Instagram para veiculação de
propaganda eleitoral, conforme apurado pela plataforma Verifact. Sendo que apenas um dos perfis
foi comunicado à Justiça Eleitoral, em descumprimento ao art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, que
exige a comunicação prévia de todos os endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS (EMBARGANTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210639
20/11/2024
12:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44210639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173704900000043158169
Número do documento: 24112012173704900000043158169
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:49:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.554

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600657-
66.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Edinaldo Aparecido dos
Santos em face do acórdão n. 65.348, que manteve a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.
1.2. O embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso pois não
informou quais as postagens de cunho eleitoral foram realizadas em perfil de rede
social não comunicado à Justiça Eleitoral.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no acórdão
rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vício de omissão no acórdão, a ensejar a oposição de embargos
de declaração, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do Código de
Processo Civil.

Num. 44210639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173704900000043158169
Número do documento: 24112012173704900000043158169
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:49:03
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam omissões no acórdão, mas mero
inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão é suficiente para
justificar a procedência da representação, não havendo necessidade de
enfrentamento de todos os argumentos apresentados pela parte, conforme o art.
489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise de
mérito, como pretende o embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edinaldo Aparecido dos Santos em face
do acórdão n. 65.348, que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda
eleitoral irregular.
Em suas razões recursais (ID 44190679), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão é omisso, pois não apontou quais as postagens de cunho eleitoral foram

Num. 44210639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173704900000043158169
Número do documento: 24112012173704900000043158169
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:49:03
realizadas pelo embargante em perfil de rede social não comunicado à Justiça Eleitoral.
Sustentou que tais postagens não existem nos autos, destacando que apenas foi indicada
a URL do perfil supostamente não informado. Requereu o conhecimento e o acolhimento
dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para extinguir o feito, sem
resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44196912) opinou pela ausência de omissão no
acórdão rebatido, manifestando-se pelo seu conhecimento e rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Em suas razões recursais, o embargante argumentou que o acórdão recorrido é omisso
pois não informa quais as postagens de cunho eleitoral foram realizadas em perfil de rede
social não comunicado à Justiça Eleitoral.
Todavia, o acordão recorrido se manifesta de forma clara quanto à postagem, indicando o

Num. 44210639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173704900000043158169
Número do documento: 24112012173704900000043158169
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:49:03
respectivo ID, de sorte que inexiste qualquer omissão a ser sanada por esta via.
Observe-se o trecho do julgado que aborda a questão:
“Entretanto, não merece prosperar essa alegação, pois a petição inicial foi instruída com
o verifact dos perfis do Instagram do recorrente, em que constam postagens com
conteúdo eleitoral (ID 44131749). Além disso, na fundamentação da petição inicial, o
representante indicou a URL do perfil do Instagram, onde foram postadas propagandas
eleitorais, mas não foi previamente informado.
O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses dos embargantes não significa
que a decisão é omissa. Conforme prevê o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de
Processo Civil, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
trazidos pela parte, desde que a decisão seja fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada ao
caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo o embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

Num. 44210639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173704900000043158169
Número do documento: 24112012173704900000043158169
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:49:03
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600657-66.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS - Advogados do(a)
EMBARGANTE: RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR83807, MARCELO DALANHOL - PR31510, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384 -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024